Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-68.2023.8.11.0036
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000525-68.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.414.561-85 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO CDC E SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato de abertura de conta e dos extratos da conta corrente do autor, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000525-68.2023.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Lucio Henrique Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Reclamante, ora Recorrido, em sua inicial, alega que possuía uma conta aberta junto ao banco Reclamado, o qual era utilizada somente para recebimentos e saques. Contudo, o seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 14.596,76 e R$ 2.718,96, sendo que desconhece a origem de tais obrigações.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o nome do autor foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência de duas operações, sendo a primeira referente ao contrato n. 971161177, o qual se trata de renovação de contrato anterior, que lhe gerou troco no valor de R$ 4.000,00. Já a segunda é referente ao contrato n. 5013953, o qual se trata de saldo devedor em conta corrente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou o contrato de abertura de conta corrente, aberta em 14/01/2021, extratos da conta corrente,
selfie
do consumidor, telas de sistema da operação de renovação de contrato, extrato da operação, fotografia tirada pelo TAA no momento do saque.

De acordo com os documentos juntados, a meu ver, restou comprovada a origem das obrigações discutidas nestes autos, sendo que a primeira, contrato n. 971161177- Crédito Automático CDC, no valor de R$ 14.596,78, vencida em 05/09/2021, está demonstrada por meio dos extratos da operação, extratos da conta corrente onde se verifica o crédito do troco e o saque dos valores no mesmo dia do crédito, aliado a fotografia tirada pelo TAA no momento do saque:

O Recorrido assinou o contrato de forma eletrônica, via TAA. Para contratações via TAA é necessário a apresentação de senha e cartão. Ademais, O autor recebeu o valor em sua conta e logo em seguida realizou os saques.

Quanto ao outro apontamento, contrato n. 5013953, no valor de R$ 2.718,96, vencida em 01/09/2021, refere-se ao saldo devedor existente na conta corrente, conforme abaixo se vê:

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia a Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Desta forma,
constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023